Tribunal: STF
Processo: Rcl 87040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO AUTÔNOMO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF.  ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
 
1. Trata-se de reclamação, formalizada por TIM S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0001453-68.2015.5.06.0145, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, Higo Helio Nobre dos Santos, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a TIM S.A. e o pagamento de todas as verbas laborais decorrentes.
 
3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial, tendo sido confirmado o vínculo laboral em sede de recurso ordinário. Alega que o contrato de prestação de serviços firmando entre a Comércio Nacional de Cartões Telefônicos Ltda. (prestadora) e a TIM (tomadora) tinha como escopo a prestação de serviços para negociação de seus produtos e serviços, sendo que a contratação com firma especializada é plenamente justificável, eis que a ora reclamante tem por objeto social atividades que não guardam a mínima relação com serviços para o qual o ora beneficiário foi contratado, não havendo razão para a montagem de setor exclusivo com esse fim.
 
4. Argumenta que, ao alegar fraude na modalidade de prestação de serviços, permaneceu o ora reclamante com o ônus da prova de suas fundamentações, do qual não se desincumbiu, uma vez que na hipótese vertente não há elementos suficientes de convicção quanto à existência de ilicitude na terceirização. Ressalta que, no caso, contratou os serviços da prestadora de serviços e não do ora beneficiário e que o objeto sempre fora a entrega de um serviço por parte da prestadora e nunca uma prestação subordinada com seus empregados. Cita precedentes desta Corte Suprema.
 
5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido a fim de que sejam casadas as decisões impugnadas.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservados os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF.
 
11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente: 
 
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
12. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
 
13. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
14. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Jaboatão (e-doc. 13; grifos e destaques no original):
 
“(...) DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. DA CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO DIRETAMENTE COM A RECLAMADA TIM CELULAR S/A
 Postula a reclamante a declaração de nulidade na sua contratação e o reconhecimento da configuração de vínculo de emprego diretamente com a TIM CELULAR S/A. 
O contrato de ID 0f1e9a1, embora apresentado como mero negócio jurídico de "compra e venda de TIM chip e recarga de telefonia do serviço móvel", evidencia que: a) a primeira demandada estava vinculada a realizar a comercialização de serviços da segunda ré nos exatos termos por esta fixados, inclusive com a participação em campanhas promocionais e com a realização de atividades conexas, necessárias ou convenientes para a comercialização do serviço (vide cláusulas segunda e terceira); b) a segunda reclamada restringia expressamente tanto os produtos que poderiam ser distribuídos quanto o perfil dos clientes que poderiam ser atendidos (vide cláusula primeira); c) a primeira acionada não possuía liberdade para transferir a outros parceiros comerciais parcela das atividades relacionadas ao serviço mencionado (vide item 5.17); d) a primeira demandada era obrigada a comercializar exclusivamente serviços da segunda ré (vide cláusula primeira).
Assim, sem dúvidas, o contrato de ID 0f1e9a1 instrumentaliza a primeira demandada como longa manus da segunda acionada, participando decisivamente da dinâmica do tomador de serviços e realizando de forma exclusiva atividades inerentes à vocação da atividade empresarial desta. 
Assim, a partir do quadro evidenciado nos autos, o que se verifica é a ocorrência de terceirização em atividade-fim, prática juridicamente inadmissível. (...)
 A partir dessas considerações jurídicas e do quadro fático acima delineado, reconhecendo a violação do âmbito de proteção da garantia institucional da relação de emprego, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão "atividades inerentes" constante no art. 94, II, da Lei n.º 9.472/97, em que se ampara a segunda demandada para sustentar a licitude da prática. 
Além disso, não há dúvidas de que a prestação dos serviços esteve submetida aos parâmetros fixados pela segunda reclamada, inserindo-se totalmente em sua dinâmica empresarial. Como dito, a primeira acionada atuava como verdadeira longa manus da segunda ré. Em outras palavras, mesmo que não houvesse subordinação da autora à segunda demandada em seu sentido clássico, existiu subordinação estrutural, a qual, segundo Maurício Godinho Delgado, caracteriza-se "pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. Nesta dimensão da subordinação, não importa que o trabalhador se harmonize (ou não) aos objetivos do empreendimento, nem que receba ordens diretas das específicas chefias deste: o fundamental é que esteja estruturalmente vinculado à dinâmica operativa da atividade do tomador de serviços" (Curso de Direito do Trabalho, 2012, p. 298).
Constatada a fraude destinada a burlar direitos trabalhistas, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, declarando-se a formação de vínculo de emprego diretamente com a segunda acionada, na forma do art. 9º da CLT e da Súmula nº 331, I, do C. TST. 
Por tais fundamentos, reconheço a formação de vínculo empregatício, desde o início do contrato, diretamente com a TIM CELULAR S/A, julgando procedente o pedido de retificação da CTPS, a fim de que a segunda demandada passe a figurar como a real empregador. Para tanto, deve a parte autora apresentar o documento em Secretaria após o trânsito em julgado. A partir daí, deverá a segunda reclamada ser notificada, para que, no prazo de 08 (oito) dias, proceda aos devidos registros, sob pena de multa de R$ 1.500,00, incidente uma única vez. 
Ao realizar a anotação, fica a empresa proibida de constar no documento qualquer menção ao fato de o registro decorrer de determinação judicial (CLT, art. 29, §4º), sob pena de pagamento de indenização no valor R$ 3.000,00, estabelecida com espeque nos arts. 139, inciso IV, e 497 do CPC/15.
Esgotado o prazo sem o cumprimento da obrigação, deverá a Secretaria proceder, em substituição, às anotações, sem, todavia, identificação de que o ato é praticado por agente público. 
Como consectário lógico, reconheço a responsabilidade solidária das reclamadas pelos créditos eventualmente certificados na presente sentença. (...)”
 
15. A declaração de vínculo laboral foi mantida em sede de recurso ordinário (e-doc. 7). O recurso de revista interposto pelo ora reclamante teve seu seguimento negado (e-doc. 9) e o respectivo agravo de instrumento em recurso de revista não foi reconhecido (e-doc. 10).
 
16. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa da parte ora beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.
 
17. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho nos moldes delineados  como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.
 
18. Lado outro, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”
 
19. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:
 
“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”
 
20. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude/fraude da contratação de trabalhador cooperado para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.
 
21. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).
 
22. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
 
23. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância da qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.
 
24. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).
 
25. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0001453-68.2015.5.06.0145 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator